Tribunal: TJPA
Processo: 0000091-18.2012.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000091-18.2012.8.14.0095

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.

1 - A realização e implementação de plano de saneamento básico está albergada pelo direito fundamental de garantia de uma vida digna e pelo direito à saúde, o que afasta a incidência da teoria da reserva do possível (limitações de orçamento) como óbice à realização das determinações contidas na sentença atacada.

2 - A alegação do apelante quanto à impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em casos como o presente não merece acolhimento, pois não está a imiscuir-se na esfera do mérito administrativo, haja vista que, verificada a negligência do ente público municipal em cumprir com suas obrigações de promover as obras que garantam o saneamento público, legítima é a atuação do Poder Judiciário para corrigir a deficiência.

3 –

Reforma parcial da sentença no que tange o alto valor do montante máximo (R$ 180.000,00). Sendo assim, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo monocrático.

4 - Recurso conhecido, e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ S/A
, devidamente representada por advogado habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido

A demanda iniciou-se com ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado contra a Companhia de Saneamento do Pará, objetivando a regularização do serviço de distribuição de água no Município de São Caetano de Odivelas, em virtude de no chegar a todos os bairros da Municipalidade.

A COSANPA apresentou contestação (ID Num. 9351472), alegando que presta serviço de caráter público essencial e exclusivo, aplicando-se os princípios da reserva do possível e da limitação orçamentária e, por conta disso, tais serviços no integram o mínimo existencial, que a requerida no possui recursos suficientes para atender a todos os pedidos referentes aos direitos dos consumidores.

Réplica do autor, ID Num. 9351477.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 9351540), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA E JULGO PROCEDENTE o pedido constante da exordial e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO O MÉRITO para determinar que a requerida, Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA proceda, no prazo de 06 (seis) meses, à ampliação do sistema de capacitaço, tratamento e distribuição de água desta cidade, com implantaço de 04 (quatro) poços visando ao aumento da pressão da água e a expansão da rede de distribuição para o fim de atender maior quantidade de domicílios, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 180 (cento e oitenta dias).

Intimem-se as partes.

Deixo de condenar em custas e honorários em razão de ter sido condenada a Fazenda Pública Municipal.

P.R.I.C.”

Inconformado com os termos da sentença, a COSANPA interpôs recurso de apelação (ID Num. 9351541), requerendo a reforma do julgado, aduzindo a falta de recursos financeiros para o cumprimento da sentença (Reserva do Possível), a exiguidade do tempo determinado em sentença para o cumprimento da condenação e do excesso da multa fixada pelo juízo sentenciante.

O apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID Num. 9351545), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (ID Num. 10012879). Após ter recebido o recurso apenas no seu efeito devolutivo, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 12ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 10083088.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisa-lo.

Cuida-se de apelação em ação civil pública na qual o recorrente alega, em resumo, que não possui recursos para implementar o comando sentencial. Diz, ainda, necessitar de mais tempo para a implantação do plano de saneamento na cidade.

Contudo, sem razão o recorrente.

Com efeito, destaco que é ponto incontroverso da lide é a demora do recorrente em regularizar a distribuição de água na Municipalidade, arguindo, entretanto, em sua defesa, a ausência de recursos.

Analisando todo o caderno processual, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que o recorrente não conseguiu me convencer do desacerto da sentença prolatada, uma vez que, a mesma de forma irretocável demonstrou a necessária intervenção do Poder Judiciário.

Digo isso, pois, observando a petição inicial, o Ministério Público informa que a situação perdurava há seis anos quando da propositura da ação que se deu há mais de dez anos (2012), e até agora, a empresa estatal não fez nada para remediar a vida dos moradores de São Caetano de Odivelas.

Quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Ademais, a apelante em suas razões, apenas limitou-se a aduzir não ter condições financeiras de fazer as obras necessária, isto é, a construção de 4 poços visando a regularização do fornecimento de água, não trazendo nenhuma prova que corroborasse a sua impossibilidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. DIREITOS ESSENCIAIS BÁSICOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER OPOSTA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. TÉCNICA HERMENÊUTICA DE PONDERAÇÃO DE VALORES. EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 00012621420138240057, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 17/10/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

Da mesma forma, em relação ao tempo determinado em sentença, porém, esquece que o problema persiste desde 2006, sem solução até a presente data, sendo assim, entendo que a empresa já teve bastante tempo para solucionar a questão, porém, nunca o fez.

O Ministério Público em sua manifestação entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“Não há como conceber um prazo maior para que a COSANPA realize a abertura dos poços que irão complementar o lençol freático para abastecimento de água no Município de Caetano de Odivelas, observa-se que há muito tempo a administração pública vem procrastinando a conclusão dessas obras naquela região por parte da SEOP e da SEIDURB pelo qual a origem desse projeto começou por parte da SEDOP que fica fazendo troca de equipes técnicas causando atrasos na obra.”

Por fim, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na sentença merece ser minorado, no que tange o alto valor do montante máximo (R$ 180.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo magistrado.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO APELO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir a condenação em caso de descumprimento para o valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo-se a multa diária de R$ 1.000,00 (mil Reais), conforme estipulado pelo juízo sentenciante
, mantendo-se inalterados os demais comandos sentenciais, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023